Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-89.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO.
1. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento acerca da origem espúria do objeto por ele recebido.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o dolo do agente. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a versão defensiva de que não tinha conhecimento da procedência irregular do automóvel, levam à efetiva caracterização do crime de receptação.
3. Recurso provido.